Tribunal: STF
Processo: ARE 1591157
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc.159, fl.1):

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NO MÉRITO, REQUER ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO CORROBORANDO NARRATIVAS APRESENTADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO DISSONANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO PROVIMENTO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS INDEFERIDO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE TRANSCORREU DE FORMA PLENA, POSSIBILITANDO-SE AO RÉU TODA A FORMAÇÃO DE PROVAS QUE ENTENDEU NECESSÁRIA DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA. APELAÇÃO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS ARTS. 226, II, E 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROVIMENTO. TEMA REPETITIVO 1215 DO STJ. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

Consta nos autos que o réu foi condenado às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela infração prevista no art. 217-A, caput, do Código Penal (Doc. 130).
Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e pelo acusado, foi ele parcialmente provido, para reconhecer a aplicação cumulativa da agravante constante no art. 61, II, “f”, e da causa de aumento disposta no art. 226, II, ambos do Código Penal,  majorando a pena fixada na sentença em 1/2 (um meio), resultando em 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado (Doc.159).
O Recurso Extraordinário foi interposto conjuntamente com o Recurso Especial, em uma única peça, tendo o recorrente alegado violação a dispositivos de lei federal, notadamente, os arts. 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e os artigos 61, inciso II, alínea "f", e 226, inciso II, do Código Penal, assim como, art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso LVII da CF/88 (Doc. 165).
Argumenta que “Esta Suprema Corte, em diversos precedentes, tem afirmado que a presunção de inocência exige um standard probatório robusto, de "prova para além da dúvida razoável" (proof beyond a reasonable doubt). Uma condenação não pode se basear em probabilidades, conjecturas ou na escolha de uma versão em detrimento de outra igualmente plausível”(Doc. 165, fl.7).
E, por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de “reformar o v. acórdão recorrido e absolver o recorrente Maciel Veiga da Silva, por manifesta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e seu corolário, o princípio in dubio pro reo”(Doc. 165, fl.7).
O Juízo a quo inadmitiu os  recursos, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (Doc.177).
A parte interpôs Agravos (Docs. 180-181), alegando os mesmos óbices da decisão recorrida.
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso Especial, argumentando, em síntese ser “Incabível o manejo de petição única para a interposição simultânea de recursos extraordinário e especial, pois se está a violar a regra do art. 1.029, caput, do CPC”(Doc. 214).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 165, fl. 6):

I - DO CABIMENTO E DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 102, § 3º, CF)
 O presente Recurso Extraordinário é interposto com base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, por violação direta e frontal ao art. 5º, inciso LVII (princípio da presunção de inocência). 
A questão constitucional aqui versada possui qualificada repercussão geral. A controvérsia jurídica ultrapassa os limites subjetivos da causa, pois debate o standard probatório mínimo exigido para uma condenação penal em face do princípio da presunção de inocência, especialmente em casos de retratação judicial da vítima. A definição do peso a ser conferido à prova judicializada em detrimento de elementos informativos pré-processuais é matéria de suma importância para a segurança jurídica e a uniformidade na aplicação de uma das mais importantes garantias fundamentais do cidadão. A decisão a ser proferida por esta Suprema Corte orientará todo o sistema de justiça criminal do país, impactando diretamente a liberdade de inúmeros indivíduos e a própria legitimidade da jurisdição penal.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Não fosse isso, verifica-se, ainda, a ausência de regularidade formal da peça recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade, uma vez que o recorrente interpôs recurso especial e extraordinário em uma única peça, o que, por si só, impede o conhecimento do recurso.
Nesse sentido, julgado desta CORTE: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL EM UMA SÓ PETIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível a interposição conjunta de recurso extraordinário e de recurso especial em uma só petição. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa."(STF, ARE 1.054.437 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017) (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO, EM UMA ÚNICA PEÇA PROCESSUAL, DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. A interposição, em petição única, de agravos dirigidos a tribunais distintos – Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal – configura irregularidade formal, o que impede o conhecimento do recurso (STF, ARE 1260561 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 14/05/2020)(Grifo nosso).

Cito ainda as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.216.337, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2019; ARE 1.151.861, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/8/2018; e ARE 1.140.555, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/6/2018.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Cumpra-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente